Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDSER. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES. COVID 19. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão das progressões e promoções funcionais dos servidores no período de 28.5.2020 a 31.12.2021 decorreu do disposto no artigo 8° da Lei Complementar n° 173/2020, que instituiu, entre outras providências, o Programa Federativa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid – 19).

2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.447, entendendo que a norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, ligadas ao aumento de despesas com pessoal. Trouxe medidas de contenção de gastos, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

3. No caso concreto, extrai-se do Ofício no 50324/2021 - GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF que, desde o término do estado de calamidade pública, as promoções e as progressões funcionais vêm sendo cumpridas. Lado outro, falta nos autos prova de que os servidores substituídos não foram contemplados com a implementação das promoções e das progressões a que fazem jus.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.